Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-95.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INVIABILIDADE. DESINTERESSE E INAPTIDÃO DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra decisão que manteve a medida de acolhimento institucional de menor nascido em 28/05/2024 e negou o pedido de reintegração familiar formulado pela genitora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Há duas questões em discussão:(i) definir se a genitora possui condições para a reintegração do menor ao seu convívio;(ii) estabelecer se a manutenção do acolhimento institucional atende ao princípio do melhor interesse da criança.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que o acolhimento institucional é medida excepcional e transitória, devendo-se priorizar a reintegração familiar sempre que possível (art. 19 e art. 101, I, do ECA).4. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1o do ECA, exige que a decisão leve em conta o bem-estar físico, emocional e psicológico do menor.5. A recorrente não demonstrou vínculo efetivo com a criança, tendo comparecido a poucas visitas e deixado de responder às tentativas de contato da equipe técnica, evidenciando desinteresse e ausência de comprometimento com os cuidados necessários. A dependência química e a instabilidade emocional da genitora, aliadas à ausência de moradia e de meios de subsistência, comprometem a viabilidade da reintegração familiar, conforme indicado pelos relatórios psicossociais.6. A avó materna, que inicialmente cuidava do menor, encontra-se em situação de saúde grave e concordou com a adoção, reforçando a inviabilidade da reintegração no âmbito familiar.7. A jurisprudência pátria reconhece que, quando há histórico de abandono, instabilidade e incapacidade dos responsáveis, a perda do poder familiar pode ser decretada para viabilizar a colocação da criança em família substituta (art. 1.638, II, do Código Civil e art. 24 do ECA).IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.638, II; ECA, arts. 19, 24, 98, II, 101, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956449, 0703225-73.2023.8.07.0013, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 24/12/2024; TJDFT, Acórdão 1884959, 0705466-20.2023.8.07.0013, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024, PJe 16/07/2024.

(ve)